Tribunal: TJES
Processo: 5018321-28.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018321-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YAN DE OLIVEIRA DAVID e outros (3)

COATOR: JUIZO CRIMINAL DE MARATAIZES

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5018321-28.2025.8.08.0000

PACIENTES: YAN DE OLIVEIRA DAVID, WILLIAN SANTOS SILVA, WENDERSON NOGUEIRA LEAL MARTINS, ELIZEU ROZA DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE RANGEL DE OLIVEIRA BRASIL - ES36167

COATOR: JUÍZO CRIMINAL DE MARATAÍZES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Yan de Oliveira David, Willian Santos Silva, Wenderson Nogueira Leal Martins e Elizeu Roza da Silva, presos preventivamente em 17 de julho de 2025, no município de Marataízes/ES. O Ministério Público imputa aos pacientes a prática dos crimes previstos no
caput
do art. 33 e no art. 35, ambos da Lei 11.343/2006, decorrente da apreensão de pedras de crack, cocaína, maconha, dinheiro em espécie e apetrechos para o tráfico, em contexto de suposta organização criminosa. A defesa requer a revogação da custódia por ausência de requisitos e excesso de prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva para garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via estreita do habeas corpus não comporta exame aprofundado de provas relativo à autoria e materialidade delitiva, bastando a presença de indícios suficientes.

A pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal.

A gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
do grupo, composto por sete denunciados com divisão de tarefas e utilização de múltiplos locais para o comércio ilícito, evidenciam a periculosidade social e o risco de reiteração delitiva.

A necessidade de garantia da ordem pública sustenta a segregação cautelar, dada a apreensão de quantidade e variedade de drogas, balança de precisão e vultosa quantia em dinheiro.

O prazo para a conclusão da instrução criminal submete-se ao princípio da razoabilidade e não resulta de mera soma aritmética dos atos processuais.

A complexidade do feito, que envolve apuração de crimes de tráfico e associação para o tráfico com pluralidade de réus, justifica o lapso temporal transcorrido, não se verificando desídia da autoridade judiciária na condução do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A análise profunda de autoria e materialidade é incompatível com o rito do habeas corpus.

A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração criminosa justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A complexidade da causa e a pluralidade de réus afastam a alegação de excesso de prazo quando ausente inércia do Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35. Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, inciso I, 319 e 320. Lei 12.403/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 24.05.2016; STJ, AgRg no HC 651013/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27.04.2021; STJ, HC 340.996/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.03.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5018321-28.2025.8.08.0000

PACIENTES: YAN DE OLIVEIRA DAVID, WILLIAN SANTOS SILVA, WENDERSON NOGUEIRA LEAL MARTINS, ELIZEU ROZA DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE RANGEL DE OLIVEIRA BRASIL - ES36167

COATOR: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
YAN DE OLIVEIRA DAVID, WILLIAN SANTOS SILVA, WENDERSON NOGUEIRA LEAL MARTINS
e
ELIZEU ROZA DA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo

JUÍZO DA
VARA
CRIMINAL DE MARATAÍZES/ES
, nos autos do processo tombado sob nº 5002601-08.2025.8.08.0069, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ausência dos requisitos da prisão preventiva e a desproporcionalidade da medida. Outrossim, aduz excesso de prazo na formação da culpa.

Emerge da denúncia (ID 73853515 da ação penal originária, disponível no Menu Dados do Processo referência do Sistema PJe de 2ª Instância) que, no dia 17 de julho de 2025, por volta das 06h10min, em Barra de Itapemirim e em Piabanha do Sul (zona rural), Marataízes/ES, os denunciados WILLIAN SANTOS SILVA, YAN DE OLIVEIRA DAVID, WENDERSON NOGUEIRA LEAL MARTINS, ELIZEU ROZA DA SILVA, RAFAEL FELIPE MOREIRA, KELLY FARIAS DE SOUZA e MICHEL SANTOS DA SILVA, de forma livre e consciente, mediante cooperação recíproca e constante, decorrente de prévio acordo, guardavam, com o intuito de expor à venda, 13 (treze) pedras de crack, 01 (um) pino com cocaína e 01 (uma) porção de maconha.

Consta que,
por ocasião do cumprimento de mandados de busca e apreensão deferidos nos autos nº 5002243-43.2025.8.08.0069
, nesse mesmo dia, policiais civis, em cumprimento a um dos mandados expedidos no processo cautelar nº 5002243-43.2025.8.08.0069, compareceram na Rua Pedro Marvila, em Barra de Itapemirim, na residência localizada no andar de cima “do Bar do Tiebinha”, pertencentes aos denunciados (irmãos) MICHEL SANTOS e WILLIAN SANTOS (ausentes na ocasião), KELLY FARIAS DE SOUZA e RAFAEL FELIPE MOREIRA guardavam consigo
13 (treze) pedras de crack, um 01 (um) pino com cocaína, 02 aparelhos celulares, a quantia de

R$ 203,00 em notas trocadas, 100 (cem) unidades em sacolés, um CPF em nome do denunciado WILLIAN SANTOS e 01 corda de nylon com um pregador amarrado na ponta (para pegar dinheiro dos usuários)
. Ressai, ainda, que, em 17/07/2025, por volta de 07h17min, durante o cumprimento de outro mandado de busca deferido nos mesmos autos cautelares, em Piabanha do Sul, em imóvel apontado como pertencente ao codenunciado WILLIAN, os denunciados WILLIAN SANTOS SILVA, ELIZEU ROZA DA SILVA (tio de Willian e Michel), YAN DE OLIVEIRA DAVID e WENDERSON NOGUEIRA LEAL MARTINS guardavam consigo

01 (uma) porção de maconha, a quantia de R$ 2.152,00, em espécie, 01 balança de precisão, além de material para endolar a droga (plástico filme e sacolés), três aparelhos celulares e um Tablet
. Consta, ainda, que, no mesmo contexto fático, no decorrer de mais uma ordem de busca, no 17/7/2025, por volta de 06h, na Rua Pedro Marvila, Barra de Itapemirim, o denunciado MICHEL SANTOS DA SILVA guardava consigo, em sua residência, a

quantia de

R$ 6.278,00 em espécie, bem como que adquiriu 1.000 (um mil) unidades de microtubos (pinos), cápsulas incolores 0,3ml, comumente utilizadas para acondicionar cocaína
, assim comprovado por nota fiscal em seu nome, emitida em 04/05/2025, no valor de R$ 78,90, localizada embaixo do sofá da sala.

Ressai, ainda, que, ao longo dos últimos meses, os denunciados WILLIAN SANTOS SILVA, YAN DE OLIVEIRA DAVID, WENDERSON NOGUEIRA LEAL MARTINS, ELIZEU ROZA DA SILVA, RAFAEL FELIPE MOREIRA, KELLY FARIAS DE SOUZA e MICHEL SANTOS DA SILVA, de forma livre e consciente, se associaram entre si, para o fim de cometer, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas. De acordo com as apurações,
os irmãos denunciados WILLIAN SANTOS SILVA e MICHEL SANTOS DA SILVA fazem uso reiterado do “Bar do Tiebinha” (pertencente ao falecido pai deles) e de suas residências, onde presos os demais denunciados, para a guarda, depósito e comercialização dos entorpecentes apreendidos e apetrechos relacionados à narcotraficância associada em Barra de Itapemirim
. Aponta-se que
integrantes dessa mesma associação vinham praticando o tráfico de drogas, reiteradamente, inclusive com emprego efetivo de armas de fogo, em Barra de Itapemirim
.

Outrossim, segundo levantamentos,
os codenunciados WILLIAN SANTOS e MICHEL SANTOS lideravam o grupo, utilizando o bar de família e suas residências para o comércio ilícito. O

grupo agia de forma reiterada, com possível emprego de armas de fogo e intimidação de moradores
, concluindo que a natureza e a quantidade das drogas, bem como as circunstâncias das prisões, comprovam a destinação a terceiros e não ao consumo pessoal.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Outrossim, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da
ordem pública, instrução processual e a aplicação da lei penal
), consoante excerto da decisão proferida em 18/7/2025 (Extraída do Processo de Origem – ID 73318879):

“
No caso em apreço, verifico estarem presentes os requisitos objetivos previstos no artigo 313 do CPP. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, exige-se, ainda, a demonstração, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti

e do periculum libertatis, de modo a justificar a imposição da medida mais gravosa. A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela
existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte dos autuados
, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti.
Além disso, a manutenção da liberdade dos autuados revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, considerando as circunstâncias das suas prisões, a existência de informações prévias e confirmadas pelos policiais, dando conta do envolvimento dos autuados no tráfico de drogas da região, e, ainda, a apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas
, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis

no caso concreto. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS,

com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para
garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal
, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa.

.” (negritos nossos)

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que

“a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

Na hipótese em testilha, a decisão por meio da qual fora convertida a prisão temporária em preventiva restou firmada na
necessidade de garantia da ordem pública
, sustentada pela
gravidade concreta da conduta
e pelo modus operandi delitivo. A imputação dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico
(arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06) envolve, no caso, a atuação de um
grupo criminoso organizado
, composto por
sete denunciados
, com divisão de tarefas e utilização de múltiplos locais para guarda e comercialização do entorpecente. A materialidade encontra indícios robustos na
apreensão de considerável quantidade e variedade de substâncias
(crack, cocaína e maconha) em conjunto com
petrechos típicos da narcotraficância
, como balança de precisão, material para embalagem e
montantes expressivos de dinheiro em espécie
, elementos que atestam a
natureza profissional
e a
dedicação à atividade criminosa
.

Nesse sentido, a conjuntura fática demonstra a
periculosidade social
dos pacientes, revelando
risco concreto e iminente de reiteração delitiva
, o que torna a segregação cautelar imperiosa.

Superada tal aresta, há que se ressaltar que a
tese de excesso de prazo

deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria,
“o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais” (HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

No caso vertente, a custódia cautelar
não caracteriza excesso de prazo
que justifique, neste momento, a revogação da prisão preventiva.

Deve-se observar o lapso temporal transcorrido desde a prisão, ocorrida em
17 de julho de 2025
, bem como a
complexidade notória

do feito
, envolvendo a imputação dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico
(arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06) a
sete denunciados
, o que naturalmente exige dilação maior dos prazos processuais.

Pontue-se, ainda, que, em suas informações, a suposta autoridade coatora consignou que
“
O processo está na fase de citação e intimações, com registros de mandados entregues e não entregues, e manifestações da Defesa”.

Desse modo, a marcha processual, em exame perfunctório,
não indica inércia ou desídia
do Juízo
a quo
, mas sim
tramitação regular e diligente
de um feito complexo.

Assim sendo, diante das peculiaridades do caso concreto,
não constato

flagrante ilegalidade na

manutenção da prisão preventiva
que permita revogá-la.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)